Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-28.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda indenizatória por danos materiais e morais – Autor e ré que foram casados, tendo-se divorciado em 2016 – Filho nascido na constância da sociedade conjugal -Falsa imputação de paternidade – Ausência de vínculo biológico entre o autor e criança, reconhecido em ação própria – Autor que descobriu não ser o genitor do menor depois de 3 anos do nascimento – Alegação de dor e

Ementa:
APELAÇÃO – Demanda indenizatória por danos materiais e morais – Autor e ré que foram casados, tendo-se divorciado em 2016 – Filho nascido na constância da sociedade conjugal -Falsa imputação de paternidade – Ausência de vínculo biológico entre o autor e criança, reconhecido em ação própria – Autor que descobriu não ser o genitor do menor depois de 3 anos do nascimento – Alegação de dor e sofrimento em decorrência da quebra da expectativa relativa à paternidade, e de humilhação perante amigos e conhecidos – Demonstração de que a requerida tinha ciência da real paternidade do menor, tendo induzido o autor a erro dolosamente – Violação à honra objetiva e subjetiva do requerente – Hipótese em que não se trata exclusivamente de violação dos deveres matrimoniais –Indenização decorrente não exclusivamente do adultério, mas das consequências dele decorrentes, sobretudo a falta imputação de paternidade – Situação que perdurou ao longo de anos, tendo envolvido todo o núcleo familiar do requerente – Dano moral configurado – Precedentes deste E. Tribunal – Redução do montante fixado, de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, nos termos da jurisprudência desta Corte – Pedido de indenização por dano material, consistente nas despesas tidas com o menor após o término do casamento – Alimentos que possuem natureza irrepetível – Pretensão, todavia, direcionada à autora, com fundamento na prática de ato ilícito, e não ao menor– Dever de indenizar decorrente da prática de ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil – Correção do dispositivo, para constar a total procedência da demanda, nos termos da Súmula 326 do C. STJ – Recursos parcialmente providos.